Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO JULGADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A parte embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não foram devidamente analisadas as teses de suspensão do processo, de inexigibilidade do título executivo e de ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por supostamente não ter enfrentado de forma adequada os argumentos relativos à suspensão do processo, à inexigibilidade do título e ao método de cálculo dos consectários legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão ou contradição no julgado. O acórdão embargado analisou expressamente todas as questões suscitadas, fundamentando que a mera propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, conforme o artigo 969 do Código de Processo Civil, e que a inexigibilidade do título foi afastada com base em precedente do Supremo Tribunal Federal (ADI 7.391/DF).
4. A alegação de contradição quanto à aplicação da Taxa SELIC também foi rejeitada, com a explicação de que a metodologia adotada (Resolução CNJ n. 303/2019) não configura anatocismo ou bis in idem. Constata-se que a real pretensão da parte embargante é o reexame de mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração são inadequados, ainda que para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 969 e 1.022; Resolução CNJ n. 303/2019.
Jurisprudência relevante citada: ADI 7.391/DF (STF); EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.923.296/SC (STJ).